Tribunal: TJDFT
Processo: 0700141-81.2025.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXIGÊNCIA DE REGISTRO DO GRAVAME JUNTO AO DETRAN. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão de veículo, indeferiu a petição inicial com fundamento na ausência de prova do registro do gravame junto ao DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de apresentação do registro da alienação fiduciária junto ao DETRAN constitui óbice ao ajuizamento da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que os documentos essenciais para o ajuizamento da ação de busca e apreensão são o contrato de alienação fiduciária e a notificação da mora do devedor, sem exigir o registro do gravame junto ao DETRAN.
4. Constatada a existência de documentação suficiente para o processamento da ação, a sentença que indeferiu a petição inicial deve ser anulada, garantindo-se o regular trâmite processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento da ação de busca e apreensão de veículo exige a apresentação do contrato de alienação fiduciária e da notificação da mora do devedor, nos termos do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A ausência da apresentação do registro do gravame não constitui pressuposto processual para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1418924, 07152856720218070007, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 27/04/2022, PJe 10/05/2022.